Tribunal: TJBA
Processo: 0502660-52.2015.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502660-52.2015.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL MORADAS BOSQUE DE ILHEUS

Advogado(s)
:
LANESSA FREITAS MANGABINHA, MARTA DE MELO LISBOA

APELADO: TADEU GOMES PEREIRA

Advogado(s)
:
MARCIAL OLIVEIRA DOS REIS, ALCKSANDER ALVES DE SOUZA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PRAZO IMPRÓPRIO. REGULARIZAÇÃO ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. DESPRESTÍGIO À PRIMAZIA DO MÉRITO. REFORMA QUE SE IMPÕE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, em razão da ausência de regularização tempestiva da representação processual, após renúncia do advogado e intimação pessoal da parte autora.

A parte autora regularizou sua representação processual em 17/01/2023, juntando procuração das novas advogadas, sendo a sentença extintiva proferida apenas em 13/04/2023, ou seja, quase três meses após a regularização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a extinção do processo sem resolução de mérito deve ser mantida quando o vício de representação processual foi sanado antes da prolação da sentença, ainda que intempestivamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de representação processual, efetivamente, tem o condão de ensejar a extinção do feito, nos termos do art. 76, § 1º, I do CPC, tratando-se de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

Entretanto, o prazo concedido para regularizar a representação processual possui natureza imprópria, não impedindo a prática do ato processual desde que realizado antes da prolação de decisão que extinga o processo.

É dizer que o magistrado poderia ter extinguido a lide imediatamente após o transcurso do prazo concedido. Porém, tendo o requerente suprido tal falta antes do advento da sentença, esta não mais se justifica com base em suposto defeito de representação já superado.

A extinção do processo por ausência de pressuposto processual exige a verificação da irregularidade no momento da prolação da decisão. Se, quando da sentença, o vício estava sanado, ainda que intempestivamente, não subsiste fundamento jurídico para a extinção.

A extinção do processo sem resolução de mérito, nos moldes perpetrados, contraria os princípios da primazia do julgamento de mérito e da instrumentalidade das formas, consagrados pelo art. 4º do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento:
"É possível a regularização da representação processual, mesmo que de forma intempestiva, quando efetivada antes da prolação da sentença, devendo o processo prosseguir em observância aos princípios da primazia do julgamento de mérito e da instrumentalidade das formas."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 4º, 76, § 1º, I, 223 e 485, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 758.136/RN, Rel. Ministro Humberto Gomes de Barros, Terceira Turma, julgado em 16/10/2007, DJ 05/11/2007, p. 264; STJ, AgRg no REsp 798.669/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 02/06/2011, DJe 10/06/2011; TJ-PR, AC 00017722120248160071, Rel. Des. Josely Dittrich Ribas, 14ª Câmara Cível, j. 07/04/2025; TJ-MS, AC 08438165420218120001, Rel. Des. João Maria Lós, 1ª Câmara Cível, j. 24/06/2024; TJ-GO, APL 03359545620168090035, Rel. Nelma Branco Ferreira Perilo, 4ª Câmara Cível, j. 20/03/2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0502660-52.2015.8.05.0103
, em que figuram como apelante CONDOMINIO RESIDENCIAL MORADAS BOSQUE DE ILHEUS e como apelada TADEU GOMES PEREIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, EM DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto do relator.

Salvador, .